Tribunal: TJMT
Processo: 0033435-26.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033435-26.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BENEDITO FERNANDO DA SILVA - CPF: 181.828.441-34 (APELANTE), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR CARDOSO DE JESUS - CPF: 714.241.211-91 (VÍTIMA), MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), WALMIR APARECIDO LEITE (ASSISTENTE), VENÂNCIO MANUEL DE SOUZA (ASSISTENTE), MARIA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 429.201.161-34 (ASSISTENTE), LINDALVA SANTANA DE JESUS (ASSISTENTE), WALMIR APARECIDO LEITE - CPF: 728.251.111-04 (ASSISTENTE), JULIO CESAR ALEIXES DE MELLO - CPF: 535.591.501-91 (ASSISTENTE), MANOEL NEY DA SILVA - CPF: 220.490.701-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA; CONDUÇÃO DE VEÍCULO
SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL NÃO CARACTERIZADA
; APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL; DIREITO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS; PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA - DEPOIMENTO DO APELANTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO - IMPRUDÊNCIA DO APELANTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT E TJDFT- CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL - TESTE DE ETILÔMETRO REALIZADO - QUALIFICADORA MANTIDA- ENUNCIADO CRIMIINAL 8 - ARESTO DO TJDFT -
PERDÃO JUDICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA OU INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO OU MORAL - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CONDUZ A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
SÚMULA 231 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE -
PENA
-
IMPOSTA
- 5 (CINCO)
ANOS
DE RECLUSÃO - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME
SEMIABERTO JUSTIFICADO - ORIENTAÇÃO DO STJ
-
SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA -
CUMPRIMENTO DA ACESSÓRIA CAUTELARMENTE - DETRAÇÃO - POSSIBILIDADE -
ACÓRDÃOS DO TJMT E TJRS

- RECURSO DESPROVIDO

O fato do apelante ter colidido na parte traseira da motocicleta da vítima foi a causa determinante para o acidente, caracterizando inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência, “
exigido a qualquer pessoa em idênticas condições
” (TJDFT, AP N.U 0010558-64.2011.8.07.0005).

“
Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.”
(TJMT, AP nº 108762/2015)

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor
[...].”
(TJMT, AP nº 122064/2017)

“Para os fins do artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a mera condução de veículo automotor sob qualquer influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é suficiente para caracterizar a incidência da circunstância qualificadora do homicídio de trânsito culposo, sendo prescindível que o condutor apresente nível alcoólico tal como o exigido para evidenciar o delito de embriaguez (artigo 306, caput e § 1º, inciso I, do Código de Trânsito).”
(TJDFT, AP N.U 0709395-93.2020.8.07.0004).

“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 810.514/SP)

O tempo de suspensão cautelar do direito de dirigir cumprido pode ser detraído da pena acessória imposta na condenação (TJMT, AP NU 0002284-18.2012.8.11.0021).

“A pena cumulativa de proibição da obtenção de permissão ou habilitação para dirigir deve observar os limites do art. 293 do CTB e a reprovabilidade da conduta. Penalidade reduzida na espécie. Já tendo sido cumprido, em face da medida cautelar de suspensão determinada nos autos (art. 294 do CTB), período de suspensão da habilitação maior do que aquele a que resultou o réu condenado, deve ser declarada essa pena cumprida.”
(TJRS, Ap nº
70054599048
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0033435-26.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): BENEDITO FERNANDO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BENEDITO FERNANDO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U 0033435-26.2018.8.11.0042), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool
a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos - art
. 302, § 3º, do CTB -
(ID 165214781 - fls. 322/328).

O apelante sustenta que: 1)

“o acidente só ocorreu em razão da culpa exclusiva da vítima”
; 2) a causa de aumento [condução de veículo automotor sob influência de álcool] não estaria caracterizada; 3) faria jus ao perdão judicial porque
“a morte da vítima tem lhe causado danos emocionais irreparáveis”
; 4) teria direito à atenuante da confissão espontânea por ter admitido a ocorrência do acidente; 5) a pena corporal poderia ser substituída por restritiva de direitos; 6) a suspensão de dirigir veículo automotor seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida
a pena e substituída por restritivas de direitos (ID 173917684).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 175343670 – fls. 373/388).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RECURSO DEFENSIVO - 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - ELUCIDADO, INCLUSIVE PELA PROVA PERICIAL, QUE O APELANTE CONDUZIU SEU AUTOMÓVEL DE FORMA IMPRUDENTE E COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INGESTÃO DE ÁLCOOL, VINDO A COLIDIR NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA QUE TRAFEGAVA EM SUA FRENTE, O QUE PROVOCOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO- 2. PUGNADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - INVIABILIDADE - ESTADO DE EMBRIAGUEZ DEVIDAMENTE COMPROVADO - IRRELEVANTE O PERCENTUAL DE CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL, UMA VEZ QUE O TIPO PENAL NÃO FAZ PREVISÃO DE UMA MÍNIMA DOSAGEM OU LIMITE DE TOLERÂNCIA, BASTA QUE O AGENTE TENHA CONSUMIDO ÁLCOOL - 3. REQUERIDO O PERDÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO SE OBSERVA SEQUELAS MORAIS, FÍSICAS OU PSÍQUICAS TÃO GRAVOSAS E INTENSAS NA PESSOA DO ACUSADO, CAPAZES DE JUSTIFICAR A DISPENSA DA IMPOSIÇÃO DE PENA, QUE DENTRE OUTROS ASPECTOS POSSUI EFEITO PEDAGÓGICO - 4. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - DESCABIMENTO - PENA JÁ FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL - CONFISSÃO RECONHECIDA, PORÉM NÃO APLICADA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 5. REQUESTADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - INADMISSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO LEGAL DO REGIME SEMIABERTO AOS CONDENADOS A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS - 6. ALMEJADA A CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - PARA OS CRIMES CULPOSOS, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA, SERÁ CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO - MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL, POIS O ACUSADO É PRIMÁRIO E NÃO TEVE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EM SEU DESFAVOR - 7. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - PERTINÊNCIA - EMBORA SE TRATE DE SANÇÃO CUMULATIVA E NÃO ALTERNATIVA, É CERTO QUE DEVE GUARDAR ABSOLUTA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, ALÉM DE FIXADA EM NÍTIDA DESPROPORÇÃO, HOUVE A SUSPENSÃO CAUTELAR DO DIREITO DE DIRIGIR PELO PRAZO DE QUASE QUATRO ANOS, AFIGURANDO-SE POSSÍVEL A DETRAÇÃO DE TAL PERÍODO, QUE POR CONSEQUÊNCIA, ENSEJARÁ A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA ACESSÓRIA - PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 179923152 – fls. 390/398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06/05/2018, por volta de 18h20min, em via pública, na Rodovia Helder Cândia, MT 010, bairro Ribeirão do Lipa, zona rural, nesta Capital, o denunciado BENEDITO, conduzindo o veículo VW/Gol, cor preta, agindo com imprudência, sob a influência de álcool (laudo de fl. 22), atropelou a vítima Gilmar Cardoso de Jesus, causando sua morte [...]

Diante do exposto, cumpre o Ministério Público Estadual denunciar BENEDITO FERNANDO DA SILVA como incurso no art. 302, § 3º, da Lei 9.503/97 (CTB), razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo394, § 1º, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos [...].
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça - ID 165207920 - fls. 9/11)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Pelas provas coligidas nos autos e pelas próprias circunstâncias do ocorrido, restou comprovado que ele conduzia o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e colidiu na traseira da motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe ferimentos que foram à causa eficiente da sua morte.

O delito culposo imputado ao réu se caracteriza quando o agente produz resultado não querido, mas previsível ou previsto, e que poderia ser evitado, com o devido dever objetivo de cuidado.

De plano, é de se observar que o próprio réu admite ter ingerido bebida alcoólica algumas horas antes dos fatos, o que foi devidamente comprovado pelo teste do etilômetro realizado no acusado logo após o acidente, tendo sido constatado 0,27mg positivo, que naquela oportunidade se encontrava sob influência de álcool, conforme o extrato do exame acostado às fls. 28-pdf - ID 57359975.

A condução de veículo em estado de embriaguez, comprovada nos autos, por representar grave infração de trânsito e comprometer a segurança viária, é motivo suficiente para a caracterização de culpa consciente do acusado, isto é culpa com previsão; o agente, embora inconsciente, repele a superveniência do resultado, ou seja, deixa de observar a diligência a que estava obrigado, prevendo um resultado, possível, mas confiando de que nada ocorra, acreditando que tinha plenas condições de evitar o desfecho.

A violação do dever objetivo de cuidado se mostra evidente por parte do acusado, que agiu com imprudência na condução do veículo automotor, sob efeito de ingestão de bebida alcóolica, de forma desavisada e sem cautela, realizando conduta que gerou um resultado não almejado, provocando lesões corporais na vítima que foram a causa de sua morte [...]

Conforme laudo de exame de corpo de delito de necropsia (fls. 39/43), a vítima sofreu escoriação torácica, fratura de arcos costais, hematoma de musculatura torácica, discreto e equimose na parede cardíaca demonstram que houve trauma torácico importante, atingindo até o coração.

Não merece prosperar o pedido formulado pela aplicação do perdão judicial insculpido no artigo 121, § 5º, do Código Penal. Em que pese a defesa alegar que o acusado, após o acidente vem passando por graves problemas de saúde, com depressão, esse provável sofrimento não dá ensejo ao benefício.

Apesar de tal instituto ser também utilizável em hipótese de crime de homicídio culposo de trânsito, o processo não contém dados que revelem seus pressupostos, sobretudo porque não há elemento no sentido de que o acusado tenha experimentado sofrimento extremado em face da morte da vítima.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu BENEDITO FERNANDO DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 302, § 3º, da Lei 9.503/97 (CTB) [...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - ID 165214781 – fls. 322/328)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 165207920 – fls. 25), Laudo de Exame Necroscópico nº 005625/2018 e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 165207920 - fls. 47/60 e 113/115), Laudo de Exame Pericial de Local de Acidente de Trânsito nº 2.07.2018.006055-01 e anexo fotográfico (ID 165214756 - fls. 221/255), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Manoel Ney da Silva, investigador de polícia (ID 165207920 - fls. 14/15), Júlio Cesar Aleixes de Mello, investigador de polícia (ID 165207920 - fls. 17/18) e o apelante (ID 165207920 – fls. 20/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joelma da Silva Souza, esposa da vítima, Manoel Ney da Silva, investigador de polícia, Maria Lucia de Oliveira, esposa do apelante, Walmir Aparecido Leite, genro do apelante e o interrogatório de BENEDITO FERNANDO DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 165214774 – fls. 287/288).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o apelante conduzia seu veículo [
VW/Gol,
cor preta, placas JYV 1999], no dia 6.5.2018, por volta das 18h20min, na rodovia Helder Cândido [MT-010], bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, quando colidiu na parte traseira de uma motocicleta [Yamaha/XTZ150 Crosser, cor cinza, placas QCP 2300], que se encontrava à sua frente e seguia na mesma direção. Em decorrência da colisão, a motocicleta tombou na faixa de rolamento, conforme depoimento do apelante, em ambas as fases da persecução penal.

A vítima [
Gilmar Cardoso de Jesus
] faleceu no hospital, logo após o acidente automobilístico, em decorrência de
“edema agudo de pulmão por choque cardiogênico”
, consoante Laudo de Exame Necroscópico nº 005625/2018 (ID 165207920 - fls. 113/115).

O perito oficial José Lealdo dos Anjos Filho [lotado na POLITEC -

Gerência de Perícias em Crimes de Trânsito] concluiu não ter sido
“evidenciado materialmente que o veículo V1 – Moto efetuou frenagem brusca ou outra manobra que possa ter contribuído com o acidente, ainda que remotamente”
,

bem como que
“as marcas pneumáticas de frenagem (vestígio 2) aparecem após o sítio de colisão caracterizado pelas marcas de arrasto (vestígio 1), sugerindo que a reação do veículo V2 – Carro se dá após o embate”
(Laudo de Exame Pericial de Local de Acidente de Trânsito nº 2.07.2018.006055-01 - ID 165214756).

O fato do apelante ter colidido na parte traseira da motocicleta foi a causa determinante para o acidente, caracterizando inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência,
“
exigido a qualquer pessoa em idênticas condições
”
(TJDFT, AP N.U 0010558-64.2011.8.07.0005 – Relatora: Desª. Ana Maria Amarante – 4.7.2017).

Atente-se que
“
eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

Na hipótese, assim tem decidido este e. Tribunal:

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.”
(AP nº 108762/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.12.2015)

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor
[...].”
(AP nº 122064/2017 – Des. Alberto Ferreira de Souza – 7.5.2018)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo.

No tocante à qualificadora,
os investigadores de policia [
Manoel Ney da Silva e Júlio Cesar Aleixes de Mello]
responsáveis pelo flagrante, descreveram coerentemente, na fase policial, que o apelante apresentava sinais de que estava sob influência de álcool.

Ademais, o apelante foi submetido a teste de etilômetro, o qual resultou em 0,27mg/L (ID 165207920).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, o apelante
“agiu com imprudência na condução do veículo automotor, sob efeito de ingestão de bebida alcóolica, de forma desavisada e sem cautela, realizando conduta que gerou um resultado não almejado, provocando lesões corporais na vítima que foram à causa de sua morte”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito – ID 165214781).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJDFT:

“Para os fins do artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a mera condução de veículo automotor sob qualquer influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é suficiente para caracterizar a incidência da circunstância qualificadora do homicídio de trânsito culposo, sendo prescindível que o condutor apresente nível alcoólico tal como o exigido para evidenciar o delito de embriaguez (artigo 306, caput e § 1º, inciso I, do Código de Trânsito).”
(TJDFT, AP N.U 0709395-93.2020.8.07.0004 - Relator: Silvanio Barbosa dos Santos - 21.12.2022).

Portanto, a qualificadora [condução de veículo automotor sob influência de álcool] deve ser mantida (CTB, art. 302, § 3º).

Em relação ao perdão judicial, o apelante não possuía qualquer relação de parentesco ou de amizade íntima com a vítima, tampouco que as consequências do crime lhe causaram intenso sofrimento físico ou moral capaz de tornar a sanção penal desnecessária.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), todavia não reduziu a pena por se encontrar no seu patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
(RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

Consequentemente, a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, a pena definitiva do apelante [
BENEDITO FERNANDO DA SILVA]
foi totalizada em 5 (cinco) anos de reclusão.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - justifica o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 810.514/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 29.6.2023)

No tocante à suspensão do direito de dirigir, o juiz da causa fixou a sanção corporal em 5 (cinco) anos e a acessória, também, em 5 (cinco) anos, sem qualquer fundamentação.

Todavia, verifica-se que a CNH
do apelante foi suspensa em 7.5.2018 (ID 165207920) e restituída em 13.5.2022 (ID 165207939), perdurando por 4 (quatro) anos e 5 (cinco) dias, ou seja, por tempo superior a 2 (dois) meses.

Com efeito, o tempo de suspensão cautelar do direito de dirigir cumprido pode ser detraído da pena acessória imposta na condenação (TJMT, AP NU 0002284-18.2012.8.11.0021– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 25.5.2020).

Nesse sentido, anote-se julgado do e. TJRS:

“A pena cumulativa de proibição da obtenção de permissão ou habilitação para dirigir deve observar os limites do art. 293 do CTB e a reprovabilidade da conduta. Penalidade reduzida na espécie. Já tendo sido cumprido, em face da medida cautelar de suspensão determinada nos autos (art. 294 do CTB), período de suspensão da habilitação maior do que aquele a que resultou o réu condenado, deve ser declarada essa pena cumprida.”
(TJRS, Ap nº
70054599048 -
Relator: José Ricardo Coutinho Silva - 20.8.2015)

Logo, reconhece-se o cumprimento da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor estabelecida na sentença, de modo a exaurir o interesse recursal neste ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023